Tribunal: STF
Processo: AI 488445
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. HORISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MULTA.
I. - As
questões relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter eminentemente
infraconstitucional.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
III. - Se os turnos são de revezamento,
 numa empresa cujo trabalho é exercido durante vinte e quatro horas,
 o turno será de seis horas. C.F., art. 7º, XIV. Precedente.
IV. -
 Caso em que deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa:
C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
V. - Agravo não
provido.